Tribunal: TJSP
Processo: 1094094-26.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Improcedência. Ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da aquisição de propriedade. Imóvel usucapiendo que foi objeto de ação de reintegração de posse julgada procedente. Posse precária. Falta de comprovação do requisito temporal, isto é, a posse ininterrupta e sem oposição pelo mínimo de tempo legal. Sentença mantida.

Recurso

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Improcedência. Ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da aquisição de propriedade. Imóvel usucapiendo que foi objeto de ação de reintegração de posse julgada procedente. Posse precária. Falta de comprovação do requisito temporal, isto é, a posse ininterrupta e sem oposição pelo mínimo de tempo legal. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094094-26.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ALVES DE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDMIR
PETRINI
(ESPÓLIO),
ELY
CHERMONT
DOMINGUES
PETRINI
(INVENTARIANTE), YARA PETRINI, JUSSARA PETRINI, MARCIA REGINA
DE SOUZA PETRINI e JOYCE PETRINI DOS REIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094094-26.2014.8.26.0100 -Voto no 28266 – 2a V REG. PÚBLICOS – NEFC
2
VOTO No: 28.266
APEL. No: 1094094-26.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO
APTE.: LUIZ ALVES DE VASCONCELOS
APDOS.: ESPÓLIO DE EDMIR PETRINI E OUTRAS

Apelação. Ação de usucapião. Improcedência. Ausência
do preenchimento dos requisitos necessários ao
reconhecimento da aquisição de propriedade. Imóvel
usucapiendo que foi objeto de ação de reintegração de
posse julgada procedente. Posse precária. Falta de
comprovação do requisito temporal, isto é, a posse
ininterrupta e sem oposição pelo mínimo de tempo
legal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
514/516 que, julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária movida por Luiz
Alves de Vasconcelos em face de Espólio de Edmir Petrini, Yara Petrini, Jussara
Petrini, Marcia Regina de Souza Petrini e Joyce Petrini dos Reis.
A d. Magistrada condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
observada a gratuidade judiciária.
Inconformado, apela o autor, suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
Alega, em síntese, que o imóvel usucapiendo foi abandonado
pelas herdeiras, após o falecimento do antigo proprietário do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094094-26.2014.8.26.0100 -Voto no 28266 – 2a V REG. PÚBLICOS – NEFC
3
Afirma que o fato da ação de reintegração de posse ter sido
distribuída antes da ação de usucapião não altera os fatos, pois entende ter comprovado
a posse mansa e pacífica do bem.
Diz que é possuidor do imóvel desde 1989, embora tenha
iniciado o pagamento de IPTU desde maio de 2000.
Afirma que a d. juíza monocrática equivocou-se ao afirmar que
o apelante figurou como apelante no recurso que julgou a ação de usucapião
anteriormente ajuizada processo no 9100742-02.2008.8.26.0000).
Pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Recurso processado, isento de preparo e respondido pelo
espólio apelado (fls. 539/545).
O apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
549).
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que os elementos presentes nos autos
se mostraram suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária maior dilação
probatória.
Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (STJ 4a T. Ag. 14.952-AgRg, Min. Sávio de
Figueiredo, j. 4.12.91, DUJ 3.2.92) - (Theotonio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 36
a ed., p. 438).
Aliás, a prova pretendida, consubstanciada na oitiva das
proprietárias do imóvel e de testemunhas, em nada alteraria a condição de posse
precária do demandante e, assim, o resultado do julgamento.
Ademais, compete ao juiz, como destinatário da prova,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094094-26.2014.8.26.0100 -Voto no 28266 – 2a V REG. PÚBLICOS – NEFC
4
determinar a realização daquelas que considerar necessárias à formação de sua
convicção, podendo refutar outras que entender impertinentes ou dispensáveis (art. 370
do CPC).
De fato, a determinação das provas necessárias à formação da
convicção do julgador fica a critério do prudente arbítrio dele, que, no caso dos autos
entendeu pela dispensabilidade da manifestação das pessoas descritas pela requerente,
já que os documentos juntados eram suficientes para apreciação da causa.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.
Dispõe o artigo 1238, do CC:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual
servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no
imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo”.
Como se percebe pelo dispositivo legal, a espécie de usucapião
extraordinária tem como requisito apenas a posse contínua e sem oposição, exercida
com ânimo de dono, pelo lapso temporal de quinze anos, prazo reduzido para dez anos,
em caso de moradia ou produção habitual. Nesta modalidade de usucapião, dispensam-
se até os requisitos da boa-fé e do justo título.
Nesse sentido é a lição de FLÁVIO TARTUCE:
“Assim, no que diz respeito à usucapião extraordinária, é seu
requisito essencial, em regra, a posse mansa e pacífica,
ininterrupta, com animus domini e sem oposição por 15 anos.
O prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido
no imóvel sua moradia habitual ou houver realizado obras ou
serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social da
posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho.
O que se percebe é que nos dois casos não há necessidade de
se provar a boa-fé ou o justo título, havendo uma presunção
absoluta ou iure et de iure da presença desses elementos. O
requisito, portanto, é único: a presença da posse que apresente
os requisitos exigidos em lei.” (Direito Civil, vol. 4, 10a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094094-26.2014.8.26.0100 -Voto no 28266 – 2a V REG. PÚBLICOS – NEFC
5
edição, editora Forense, págs. 201/202).
Em que pesem as alegações do recorrente reputo correta a
improcedência da pretensão, especialmente à luz das provas documentais acostadas aos
autos, indicativa da ausência do lapso temporal do exercício da posse mansa e pacífica
do imóvel usucapiendo.
Isso porque, como bem observado pelo d. Juízo sentenciante:
“(...) as rés lograram comprovar que o autor nunca exerceu
referida posse pelo tempo exigido por lei. Ao que se vê,
idêntica pretensão em relação ao imóvel fora feita por meio de
ação de usucapião que tramitou sob no n°
9100742-02.2008.8.260000, junto a 1a Vara de Registros
Públicas desta Capital, julgada improcedente (fls. 270/274),
identificando-se ali claramente o presente autor como um dos
apelantes (fl. 270). De igual forma, os titulares de domínio
exerceram seu direito de reintegração de posse ante a
existência de esbulho reconhecido por meio de sentença
prolatada nos autos n° 1035839-78.2014 (fls. 277/278), em
trâmite perante a 1a Vara Cível.”
Cumpre anotar que, no recurso de apelação mencionado pela d.
Magistrada “a quo”, de fato, o autor figurou como apelado. Todavia, da atenta leitura
da documentação acostada aos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada por
Genésia Ramos Chiari e herdeiros de seu falecido marido (processo no
0890838-84.1999.8.26.0100) em face de Jussara Petrini, Yara Petrini e Ely Chermont
Domingues Petrini, ora apeladas, tendo o recorrente apresentado incidentalmente sua
oposição àquele pedido de usucapião, a qual foi rejeitada liminarmente. Ao julgar o
feito, o d. juízo julgou improcedente a referida pretensão aquisitiva, não tendo havido
qualquer reconhecimento quanto à posse que o apelante alegava exercer à época (fls.
270/272).
Não bastasse, as apeladas ajuizaram ação de reintegração de
posse (processo no 1035839-78.2014.8.26.0002), tendo a pretensão sido julgada
procedente, ausente prova do alegado abandono do imóvel pelas proprietárias.
Com isso, a improcedência da pretensão era mesmo medida de
rigor.
Em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte da apelada, levando em conta o trabalho adicional realizado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094094-26.2014.8.26.0100 -Voto no 28266 – 2a V REG. PÚBLICOS – NEFC
6
nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios fixados anteriormente para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de
todos os argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
COELHO MENDES
Relator